Tribunal: TJSP
Processo: 2145429-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravos de instrumento. Sociedade Limitada. Liquidação. Reconvenção. Pretensão de anulação de deliberação social ocorrida em 2008. Prazo decadencial de 4 anos. Improcedência mantida. Valor da causa inestimável. Fixação da verba honorária que, de qualquer forma, deve ser arbitrada por equidade no caso concreto. Cabimento excepcional. Aplicação pura e simples dos percentuais estabelecidos no §2o

Ementa:
Agravos de instrumento. Sociedade Limitada. Liquidação. Reconvenção. Pretensão de anulação de deliberação social ocorrida em 2008. Prazo decadencial de 4 anos. Improcedência mantida. Valor da causa inestimável. Fixação da verba honorária que, de qualquer forma, deve ser arbitrada por equidade no caso concreto. Cabimento excepcional. Aplicação pura e simples dos percentuais estabelecidos no §2o do art. 85 que implicaria evidente exorbitância. A interpretação do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil deve ser teleológica e sistemática, realizada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8o), norteadores de todo o sistema jurídico, e tendo em vista, ainda, as cláusulas gerais de paridade entre as partes (CPC, art. 7o) e de vedação ao enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 a 886). Decisão mantida. Agravos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145429-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIRO
RIBEIRO CORDIOLI, são agravados CARAJÁS ENGENHARIA DE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO e LUIZ RIBEIRO CORDIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, negaram provimento a ambos os recursos. Declara voto o 2o
juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145429-66.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2145268-56.2020.8.26.0000
Comarca :
São Paulo – 12a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro
Ação no :
1052984-79.2016.8.26.0002
Juiz :
Théo Assuar Gragnano
Agvtes/Agvdos :
Jairo Ribeiro Cordioli e Luiz Ribeiro Cordioli
Interessadas :
Adriana Rodrigues de Lucena e Carajás Engenharia de
Projetos e Construções Ltda.
VOTO No 31.015
Agravos
de
instrumento.
Sociedade
Limitada.
Liquidação.
Reconvenção.
Pretensão de anulação de deliberação
social
ocorrida
em
2008.
Prazo
decadencial de 4 anos. Improcedência
mantida. Valor da causa inestimável.
Fixação da verba honorária que, de
qualquer forma, deve ser arbitrada por
equidade no caso concreto. Cabimento
excepcional. Aplicação pura e simples
dos percentuais estabelecidos no §2o do
art.
85
que
implicaria
evidente
exorbitância.
A
interpretação
do
art. 85, §8o, do Código de Processo
Civil deve ser teleológica e sistemática, realizada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC,
art. 8o),
norteadores de todo o sistema jurídico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e tendo em vista, ainda, as cláusulas
gerais de paridade entre as partes
(CPC,
art. 7o)
e
de
vedação
ao
enriquecimento sem causa (CC, arts. 884
a
886).
Decisão
mantida.
Agravos
desprovidos.
Vistos.
1.
Trata-se de agravos de instrumento esgrimidos por
LUIZ RIBEIRO CORDIOLI e JAIRO RIBEIRO CORDIOLI contra a r. decisão de
fls. 2.425/2.428, da pena do MM. Juiz THÉO ASSUAR GRAGNANO, da Egrégia 12a
Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro que, antecipadamente, julgou
improcedente o pedido reconvencional de anulação da deliberação social que
determinou a liquidação da CARAJÁS ENGENHARIA DE PROJETOS E CONTRUÇÕES
LTDA., condenando o reconvinte LUIZ RIBEIRO ao pagamento de custas e despesas
da reconvenção e ao pagamento de honorários ao advogado de JAIRO, arbitrados,
com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Recorre o réu-reconvinte LUIZ RIBEIRO CORDIOLI
(Agravo de instrumento no 2145268-56.2020.8.26.0000), relatando que foi
ajuizada ação de liquidação judicial da empresa Carajás Engenharia de Projetos e
Construções Ltda., com nomeação de liquidante judicial para conduzir o
encerramento da empresa. Narra ter apresentado reconvenção, requerendo o
reconhecimento da nulidade absoluta da liquidação extrajudicial arquitetada pelos
agravados. Sustenta que, em 25/11/2008, por orientação dos filhos de Jairo e por
deliberação dos sócios, foi supostamente iniciada a liquidação da sociedade. Em
que pese a existência de ata com o objeto exposto, alega que os procedimentos
subsequentes adotados padecem de vícios formais e materiais, ensejando, assim, a
nulidade de todo o ato. Aduz ter sido a ata arquivada como documento de
interesse da empresa, e não como liquidação, conforme dispõe o manual de
instruções da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ato contínuo, para que se
efetivasse o arquivamento de Ata de Liquidação de Sociedade, defende ser
necessário o recolhimento de custas no importe de 13 Ufesps, e, no ato
questionado, foi recolhido o valor de R$ 37,00. Assinala, ademais, que sequer
houve alteração no contrato social da empresa, conforme preconizam os
arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, e consigna que a última alteração no
contrato social da empresa foi realizada em 1990. Acrescenta que, em
26/01/2009, foi realizada reunião dos sócios, porém, tal documento somente foi
arquivado em 06/01/2012, ao contrário da orientação da Junta Comercial que
determina o arquivamento nos vinte dias subsequentes à Assembleia. Aponta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as irregularidades narradas demonstram que o procedimento de liquidação da
empresa Carajás possui vício material, haja vista que não foram observados os
requisitos legais. Malgrado possa ter havido intenção e ata autorizando a
dissolução, indica que os atos não foram cumpridos regularmente, razão pela qual,
considera que a liquidação não foi efetivada. Defende ter sido vítima do agravado e
de seus filhos que, através da suposta liquidação, realizaram vultosos
levantamentos nos processos de titularidade da empresa Carajás e não
promoveram os devidos repasses. Invoca os arts. 37 e 40 da Lei no 8.934/94 e
acrescenta que a Jucesp, de forma errônea e ilegal, averbou a liquidação da
empresa após seis anos, sem analisar os documentos e atos praticados pelos
antigos liquidantes. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecimento da
nulidade absoluta da liquidação.
Agrava, também, o autor-reconvindo JAIRO RIBEIRO
CORDIOLI (Agravo de Instrumento no 2145429-66.2020.8.26.0000). Discorre
sobre o histórico da sociedade familiar, relatando ter ajuizado a presente ação
cautelar para evitar a transferência de valores da empresa para a conta irregular
do agravado Luiz e regularizar a liquidação dos ativos da sociedade, que a esta
altura não tinha sequer representante legal. Em resposta a esta ação, informa que
Luiz apresentou reconvenção na qual sustentou, em resumo, que a liquidação
extrajudicial não teria ocorrido, a fim de desconstituir o direito do seu pai, o
liquidante, ao recebimento dos honorários de liquidação, tendo a reconvenção sido
julgada improcedente, de plano, em julgamento antecipado, conforme dispõe o
art. 356, II, do CPC. Assinala que o agravado alegou não haver conteúdo econômico
na demanda, dando à causa o valor de alçada de R$ 1.000,00, protestando para
que, subsidiariamente, fosse atribuído o valor dado à ação principal, pleito não
apreciado. Defende que a reconvenção pretende desconstituir os pagamentos
realizados pelo liquidante ou, no mínimo, restituir os honorários de liquidação,
estimados em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Ainda que não
se possa mensurar de plano o quanto caberia ao agravado Luiz, caso fosse acolhida
a anulação da liquidação, sustenta ser possível apurar o valor econômico envolvido
na questão em liquidação de sentença, mediante conta simplesmente aritmética
para a apuração dos valores recebidos pelas partes envolvidas no contexto da
liquidação, podendo ser oportunamente aferido o valor exato. Defende, portanto,
ter a reconvenção conteúdo econômico, não sendo correto enquadra-la como
causa de valor inestimável ou irrisório, não havendo que se falar na aplicação do
art. 85, §8o, do CPC. No caso dos autos, insiste que o agravado Luiz pretendia
anular a liquidação para, no mínimo, eximir-se do pagamento dos honorários de
liquidante. Ou seja, no mínimo, pretendia um ganho efetivo de mais de um milhão
de reais, do que resulta imperativa a fixação de honorários entre dez e vinte por
cento. Indica que nem mesmo deveria ser aplicado o percentual mínimo de 10%,
em virtude da importância da causa, do zelo profissional, do trabalho realizado e
tempo exigido, pois se trata de caso peculiar, que envolveu negociações e reuniões.
Acrescenta que o conteúdo econômico fica também evidente quando Luiz declara
que o liquidante da empresa teria se demitido sem prestar contas do total de
R$ 21.057.979,98 (vinte e um milhões e cinquenta e sete mil e novecentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setenta e nove reais e noventa e oito centavos). Pugna pelo arbitramento de
honorários no percentual de 10% a 20% do conteúdo econômico que entende
pleiteado pelo agravado e, subsidiariamente, pela majoração do montante fixado.
Recursos recebidos, processados, respondidos e
preparados.
Não houve oposição à realização de julgamento em
ambiente virtual.
Relatados.
2.
Os recursos serão analisados conjuntamente e a ambos
será negado provimento.
As alegações recursais de LUIZ RIBEIRO CORDIOLI
não merecem prosperar, tendo em vista o decurso do prazo decadencial.
Malgrado aponte atividade irregular da Junta
Comercial, que teria averbado tardiamente a liquidação da empresa, com o
recolhimento de custas insuficientes e sem analisar os documentos apresentados,
não é possível reconhecer a nulidade da liquidação extrajudicial iniciada há 12
anos.
O instrumento de dissolução e liquidação da sociedade
que pretende anular foi elaborado em 25/11/2008 (fls. 35/38 dos autos de
origem) e livremente firmado por ambos os sócios, inexistindo qualquer indício de
interpretação equivocada do claro e bem redigido documento assinado pelo
recorrente, que é qualificado como empresário e engenheiro.
Além do instrumento firmado, é possível verificar da
vasta documentação amealhada aos autos que tinha plena ciência do
procedimento de liquidação realizado, conforme se depreende de inúmeras
notificações juntadas, e-mails e até mesmo atas de reunião, como, por exemplo, sua
participação em deliberação acerca da alteração de liquidante ocorrida em 2010
(fls. 23/24 de origem), que contou com a participação de ambos os sócios.
Outrossim, como bem asseverado pelo nobre Togado
de primeiro grau, eventual vício de vontade seria impassível de ensejar a anulação
do negócio, em razão do fenômeno da decadência.
Convém registrar que, nos termos do art. 478 do
Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do
negócio jurídico, mercê do que de rigor a manutenção da r. decisão que julgou
improcedente a reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, por respeito ao debate, importa anotar que
além de não haver vício de vontade comprovado, os apontamentos acerca de
possíveis irregularidades procedimentais em relação às instruções da Jucesp
quanto ao tipo de documento e o valor das custas recolhidas, foram
posteriormente analisadas e declaradas regulares pela própria Junta Comercial,
mercê do que eventuais equívocos foram considerados sanados e não têm o
condão de macular com nulidade absoluta todo o procedimento, como pretende o
recorrente.
O recurso de JAIRO RIBEIRO CORDIOLI, por sua vez,
também não comporta provimento.
Impende ressaltar, inicialmente, que não é possível
aferir o proveito econômico da reconvenção que visa à anulação da deliberação
social que determinou a liquidação da sociedade.
Por essa razão, o valor da causa é, efetivamente,
inestimável e, por conseguinte, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados,
por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Registre-se que a questão do valor da causa da
reconvenção já foi apreciada (e não recorrida), ao contrário do que aponta o
agravante, pela r. decisão de fl. 1.896 dos autos de origem, proferida em
04/01/2019, na qual consignou a douta magistrada:
“Fls. 1830/1841. O objeto da reconvenção é a anulação
de um ato administrativo, razão pela qual não há proveito econômico aferível de
plano”.
Matéria preclusa, portanto!
Outrossim, convém pontuar, ainda que fosse atribuída
à causa o valor pretendido pelo agravante, “R$ 21.057.979,98, além de
R$ 1.600.000,00”, 10% deste montante, a título de honorários sucumbenciais,
resultaria quantia milionária em favor dos patronos, em decorrência de
reconvenção julgada antecipadamente, cujo trabalho desenvolvido pelos
advogados é incompatível com o exorbitante valor que pretendem auferir.
É fato que o Código de Processo Civil
de 2015, em seu art. 85, § 2o, prevê a fixação dos
honorários de sucumbência “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, e estabelece em
seus incisos os parâmetros a serem observados. A fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por apreciação equitativa, segundo tem prevalecido, estaria
restrita, nos termos do § 8o, às “causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
Há situações, no entanto, em que a
aplicação pura e simples dos percentuais estabelecidos no
§ 2o do art. 85 implicaria evidente exorbitância e violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que,
nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil, devem
sempre nortear a aplicação do ordenamento jurídico às
situações concretas.
Conforme
ensina
o
eminente
processualista CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, ao comentar o
art. 8o do Código de Processo Civil:
“Proporcionalidade e razoabilidade são dois valores
democráticos que se complementam e em alguma medida se sobrepõem, ambos
constituindo limitações ao exercício do poder pelo juiz, como manda a garantia
constitucional do devido processo legal (Const., art. 5o, inc. LIV). A proporcionalidade
consiste no 'justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados'. A
razoabilidade é a aderência das decisões às realidades do caso concreto, conforme o
sentimento comum do grupo social e às legítimas expectativas do homo medius.
Razoável é aquilo que o espírito aceita como adequado à solução dos casos concretos,
sem exageros e sem surpresas aos litigantes sabendo-se que também a previsibilidade
é um dos predicados indispensáveis ao exercício da jurisdição. Proporcionalidade e
razoabilidade resolvem-se na ponderação entre os objetivos a serem atendidos pelas
decisões judiciárias e o grau das restrições ou sacrifícios a serem impostos à outra
parte.
Essa dúplice exigência é o substrato ético e sistemático da
ponderação a ser observada pelo juiz ao longo de todo o processo e especialmente na
cominação de multas, inclusive aquelas de caráter coercitivo (astreintes, multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periódicas), na escolha e dimensionamento das restrições de direitos como
consequência da inobservância de preceitos mandamentais, na prisão civil do devedor
de alimentos, no exame da possível impenhorabilidade de certos bens etc.” (in
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, ed.
Saraiva, obra coletiva, 2018, p. 113/114).
Em
tais
situações
excepcionais,
a
apreciação equitativa das circunstâncias para a fixação da
verba honorária não apenas é possível, mas constitui
verdadeira aplicação da cláusula geral de paridade prevista
no art. 7o do Código de Processo Civil, que dispõe ser
“assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de
sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.
De
fato,
configuraria
evidente
desequilíbrio entre as partes do processo admitir a
apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, e não admitir o mesmo raciocínio em
sentido inverso, quando o valor dos honorários, mediante
aplicação pura e simples dos percentuais previstos no § 2o,
resultar exorbitante, em especial se considerados os
parâmetros
estabelecidos
nas
alíneas
do
mesmo
§ 2o.
Necessário ter em vista que a finalidade das regras
atinentes ao cálculo da verba honorária certamente é a de
remunerar
adequadamente
o
trabalho
desenvolvido
pelo
advogado que patrocinou os interesses da parte vencedora, e
não apenar ou onerar de forma excessiva a parte vencida.
Em síntese, a interpretação do art. 85,
§ 8o, do Código de Processo Civil deve ser teleológica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemática, realizada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC,
art. 8o),
norteadores de todo o sistema jurídico, e tendo em vista,
ainda, as cláusulas gerais de paridade entre as partes
(CPC, art. 7o) e de vedação ao enriquecimento sem causa
(CC, arts. 884 a 886).
Neste sentido, já decidiu, por votação
unânime, a Segunda Turma do C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n
o 1.789.913-DF, relatado pelo eminente
Ministro HERMAN BENJAMIN:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o
E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo
sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava
adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015
revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da
sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do
percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de
cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela
parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for
possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d)
o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária
ou seja,
desvinculado dos critérios acima , teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou
quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi
gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se
informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado
(§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto
ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC como qualquer
norma, reconheça-se não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal.
Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que
havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese
em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art.
20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor
na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim,
que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de
superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a
base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida,
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das
partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será
em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido” (STJ, 2a
Turma,
REsp.
no 1.789.913-DF,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, j. 12.2.2019, v.u. - grifei).
No mesmo sentido já decidiu também a
Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
maioria de votos, no julgamento do Recurso Especial n
o 1.795.760-DF, relatado pelo eminente
Ministro GURGEL DE FARIA:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE
EVIDENCIADA.
JUÍZO
DE
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85,
dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais
mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas
causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a
avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá
apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo
permitido.
2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos
honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações
possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que
exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando
a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado
em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a
fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153
do STJ.
4. A
necessidade de
deferimento de honorários
advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de
esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora
no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do
estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado.
5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em
conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85,
§ 3o, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na
demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a
argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a
sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA,
o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer título".
6. Hipótese em que a aplicação do § 3o do art. 85 do CPC
permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter
meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF),
ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública
municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível
identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o
proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja
necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada
por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica
hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente
não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do
art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil
orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria do
alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente
enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto,
em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as
necessidades básicas da população.
9. Recurso especial não provido” (STJ, 2a Turma,
REsp. no 1.795.760-SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
j. 12.2.2019, v.u. - grifei).

Também esta Colenda 1a Câmara Reservada
de
Direito
Empresarial,
em
precedente
relatado
pelo
eminente Desembargador FORTES BARBOSA, por maioria de
votos, já decidiu pela compreensão abrangente do significado das palavras “inestimável” e “irrisório”
constantes do §8o do art. 85:
“Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Créditos
decorrentes de diferença de aluguéis fixados em ação revisional de aluguel. Trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado após deferimento do processamento da recuperação judicial. Juros de mora e
ressarcimento de custas e honorários periciais devidos a partir do trânsito em julgado.
Inviabilidade da inclusão de valores respectivos no procedimento concursal de caráter
limitado. Fixação de verba honorária sucumbencial. Cabimento. Resistência parcial ao
pedido. Aplicação do princípio da causalidade. Valor da verba honorária. Aplicação do
artigo 85, § 8o do CPC de 2015. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
AI no 2100593-42.2019.8.26.0000, Rel. Desembargador FORTES
BARBOSA, j. 3.7.2019, m.v.).
No caso “sub judice”, o valor da causa, de fato, é
inestimável e contra a r. decisão de primeiro grau que decidiu sobre a questão
sequer houve recurso.
No entanto, ainda que houvesse valor fixado, nos
termos em que pleiteia o agravante, admitidas as premissas detalhadamente
expostas, e considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados, o grau do zelo
profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos
advogados, o tempo exigido para o serviço, reputo adequado o arbitramento dos
honorários advocatícios pelo douto juízo “a quo” no patamar de R$ 2.000,00.
Registre-se, por derradeiro, que a discussão neste
recurso versa tão somente sobre os honorários da reconvenção, não havendo que
se invocar o argumento de que se trata de caso peculiar, que envolveu negociações
e reuniões prévias. O pedido aqui analisado concerne tão somente à anulação da
deliberação social, que, em razão do prazo decadencial, foi julgada improcedente
de plano em primeiro grau, com julgamento antecipado, o que não se confunde
com a complexidade da ação principal, que versa sobre a liquidação da
sociedade.
Dessarte, de rigor a integral manutenção da r. decisão
hostilizada.
Malgrado sejam adequados os honorários fixados em
primeiro grau, são devidos honorários recursais. Tendo em vista o resultado do
julgamento (Agravo de instrumento no 2145268-56.2020.8.26.0000), que
manteve a sucumbência de LUIZ RIBEIRO CORDIOLI na reconvenção, impõe-se a
majoração dos honorários de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00 em favor dos patronos
de JAIRO CORDIOLI, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento a ambos os
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2145429-66.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
12a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
MM. Juiz de Direito Dr. Théo Assuar Gragnano
Agravante: Jairo Ribeiro Cordioli
Agravado: Luiz Ribeiro Cordioli
VOTO N. 22.475 (DIVERGENTE)
Trata-se, relata o nobre Desembargador relator,
PEREIRA CALÇAS, de agravo contra decisão que, de plano,
em julgamento antecipado, julgou improcedente reconvenção que pleiteava
o reconhecimento de que a liquidação extrajudicial da empresa
Carajás Engenharia de Projetos e Construções Ltda. não teria ocorrido e,
bem assim, fixou os honorários sucumbenciais a serem pagos ao agravante
com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
Insurge-se ele tão só quanto à condenação em
honorários sucumbenciais, fixada na sentença em R$ 2.000,00, com base
no art. 85, § 8o, do CPC. A reconvenção teria conteúdo econômico de,
no mínimo, um milhão de reais e os honorários sucumbenciais deveriam
ter sido fixados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, entre dez e vinte por
cento do valor da causa a ser efetivamente apurado em liquidação de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Divirjo do voto de relatoria, data venia,
que considerou adequado o arbitramento dos honorários advocatícios no
patamar de R$ 2.000,00, fixados pelo critério da equidade. Creio que
incorreta a sentença.
Venho votando nesta Câmara, após a entrada em
vigor do CPC de 2015, pela aplicação direta, sem maiores considerações,
desnecessárias, parece-me, diante da clareza do texto legal, do disposto no
§ 8o do art. 85 tão só nos casos em que a verba honorária resulte em
importância inexpressiva ou muito pequena vis à vis os valores envolvidos
na demanda ('Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda,, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2').
E o tenho feito invocando precedente da 2a Seção
do STJ de março de 2019, relator designado o Ministro RAUL ARAUJO
(relatora sorteada, vencida, a Ministra NANCY ANDRIGHI), cuja ementa
é bastante elucidativa:
'RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse
vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art.
20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação
da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art.
85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.' (REsp 1.746.072).
Essa orientação vem sendo normalmente seguida
na 2a Seção da Corte, como, por exemplo, nestes dois julgados de março de
2020: AgInt no REsp 1.847.876, MARCO BUZZI e AgInt no AREsp
1.556.549, MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

Em sentido contrário, os acórdãos da 1a Seção:
REsp 1.789.913, HERMAN BENJAMIN, e REsp 1.795.760, GURGEL
DE FARIA, ambos de fevereiro de 2019. Acrescento outros arestos, os três
de março de 2020, da 1a Seção: REsp 1.715.820, REGINA HELENA
COSTA, e AgInt no REsp 1.824.108, SÉRGIO KUKINA; AgInt no REsp
1.770.173, ASSUSETE MAGALHÃES. E ainda este, de novembro de
2019: AgInt nos EDcl no AREsp 1.397.645, MAURO CAMPBELL
MARQUES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, a matéria está dividida nas Seções do
Superior Tribunal de Justiça que lidam com o art. 85 do CPC. A 1a Seção
vota pela equidade também em sendo elevadíssimos os honorários;
a 2a somente quando irrisórios.
A Corte, aliás, recentemente, em razão da
relevância da matéria, afetou ao regime dos recursos repetitivos o seguinte
tema: “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com
fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do
Código de Processo Civil de 2015” (tema 1.046, REsp 1.822.171, relatora
a Ministra NANCY ANDRIGHI), sem suspensão da tramitação dos
processos.
Posto isso, cabendo-me votar, mantenho ponto de
vista que venho expendendo em inúmeros julgamentos anteriores (v. g.,
Ap. 1018428-40.2015.8.26.0114; ED 1098092-02.2014.8.26.0100/50000),
pela observância, tal como escrito, do disposto no § 8o do art. 85, e pelo
arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma como tarifados pela
lei.
Nesses julgamentos, costumo invocar abalizadas
considerações de antigo bâtonnier da OAB, MARCUS VINÍCIUS
FURTADO COÊLHO:
“Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, delimitou-se ao
magistrado os contornos específicos para balizar-se na fixação dos
honorários sucumbenciais, especialmente nas relações entre entes privados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O novel codex processual restringiu a possibilidade de se adotar o critério da
equidade na fixação dos honorários de sucumbência, independentemente
do conteúdo da decisão.
O julgador fica adstrito a decidir os valores sucumbenciais dentro daqueles
limites, podendo usar da equidade apenas nos casos específicos previstos na
própria lei, desautorizada a interpretação extensiva nessa matéria. Dessa
forma entendeu a 4a Turma do e. Superior Tribunal de Justiça: 'Ressalvadas
as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da
nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não
pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais
fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Segundo dispõe o § 6o do art.
85 do CPC/2015, '[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo
art. 85]' aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de
mérito'. Não se trata de afirmar que o uso da equidade para o arbitramento
dos honorários advocatícios foi rechaçado do ordenamento jurídico, ou
mesmo desmerecê-la como técnica de fixação de honorários. Ocorre que,
como delineado no julgado em referência, a equidade ficou restrita a casos
específicos, de comandos impostos na legislação, expressos no § 8° do art.
85.
Dispôs desta maneira o Enunciado n. 6° do Conselho da Justiça Federal 'a
fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é
cabível nas hipóteses previstas no § 8° do art. 85 do CPC'.
Salienta-se
que
a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade e
proporcionalidade é excepcional no caso de fixação dos honorários
sucumbenciais, sendo vedada seu emprego como meio de restrição à
quantia sucumbencial. Deve-se observar a norma jurídica expressa sobre o
assunto, que hoje norteia sem qualquer liame de dúvida os limites destas
verbas, adotando-se, ainda, a ordem de gradação dos honorários, contida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro do § 2°.
Enfim, o texto normativo inaugurado junto ao Código de Processo Civil de
2015, entabulou no art. 85, especificamente em seu § 2°, as margens para a
fixação dos honorários sucumbenciais, não abrindo espaço para
interpretações que, disfarçando a tentativa de aviltar os honorários
advocatícios, se utilizem de princípios como o da equidade,
proporcionalidade ou razoabilidade, para quantificar os honorários em
patamares aquém daqueles estabelecidos pela norma processual vigente.
Além da evidente relevância dos honorários sucumbenciais na remuneração
justa da advocacia, a regra de sucumbência no atual CPC serve como
instrumento de racionalização da prestação jurisdicional, num cenário de
enorme crescimento do número de demandas judiciais e da dificuldade do
Poder Judiciário de enfrentá-las em tempo razoável.
Em parecer proferido a pedido do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, o professor Luciano Benetti registra que os
honorários sucumbenciais possuem uma função sistêmica na prestação
jurisdicional que supera seu mero impacto monetário às partes envolvidas
nos litígios. A partir do ferramental teórico da Análise Econômica do
Direito, ele observa que 'a função sistêmica dos honorários sucumbenciais
extrapolam a mera remuneração dos advogados vencedores de litígios antes,
eles operam como 'majorador' do risco (e do custo mesmo) associado à
litigância, criando incentivos adicionais contra a litigância predatória ou
frívola'.
Para ele, mecanismos como a estrutura de sucumbência que compreende os
honorários de sucumbência precificam o risco envolvido na demanda
judicial. Nesse aspecto, caso o risco de sucumbência seja elevado, os
honorários de sucumbência acabam operando como um potencializador do
risco sucumbencial/financeiro: afinal, por disposição expressa do art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência são
calculados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do proveito
econômico obtido pela parte vencedora, ou valor atualizado da causa.
Assim, conclui Benetti que se o sistema brasileiro não possuísse o instituto
dos honorários sucumbenciais, ou o tivesse de forma mitigada (fora da
baliza estabelecida pelo Novo CPC), veríamos, seguramente, uma tendência
de aumento nos litígios de natureza frívola ou predatória. Nesse caso,
perderíamos forte mecanismo contra a excessiva judicialização de demandas
que já assola o sistema jurisdicional brasileiro, que voltaria a se acentuar.”
(MARCUS
VINICIUS
FURTADO
COÊLHO:
https://www.migalhas.com.br/CPC Marcado/128,MI293782,101048-
Art+85+do+CPC+Fixacao+dos+ honorarios+sucumbenciais; grifei).
São,
como
se
vê,
sólidos
fundamentos,
que justificam a opção pela literalidade do disposto na § 8o em tela.
Conforta-me, todavia, presumir que o caso venha
a ser reexaminado pelo STJ, em sede de recurso especial, que dará então
sua palavra final, nessa matéria de índole infraconstitucional. Realmente,
não posso deixar de assinalar que me sensibiliza a lógica observação final
da ementa do acórdão de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN,
acima citado:
“8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e
da isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceber
que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a
verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida,
bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC,
o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo 'equitativo' será em si
mesmo contraditório.” (REsp 1.789.913; grifei).
Com essas considerações, data maxima venia,
divirjo da douta relatoria e reformo a decisão agravada,
dando provimento ao recurso.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALCAS
13B73B82
20
25
Declarações de
Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
13CAEB0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2145429-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.